Tribunal: TJMT
Processo: 1038266-06.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038266-06.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI MORAIS FARAH - CPF: 012.612.721-29 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual, desprovi o Recurso de Apelação Cível e, sob o crivo do reexame ratifiquei, o ato sentencial que concedeu a segurança para determinar o cancelamento do lançamento tributário referente ao ITCD, devendo o referido ser excluído do banco de dados da SEFAZ-MT, bem como a retirada o nome do Impetrante do Cadastro de Inadimplentes.

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da decisão recorrida, alegando que o Estado reconheceu parcialmente o pedido do impetrante, tanto que juntou CDA alterada e excluído do título a base de cálculo de R$ 128.000,00, subsistindo, contudo, como base de cálculo R$ 22.000,00, sob os quais não ficou demonstrada a origem dos recursos.

Assevera que cabe ao Impetrante, ora embargante, fazer prova da origem dessa diferença. Caso contrário, presume-se a legitimidade do lançamento, que, repita-se, se valeu da DIRPF 2011 do próprio impetrante, na qual constaria expressamente o recebimento de doação de R$ 150.000,00.

Aduz que o Judiciário não deve, dessa forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são editados em desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente ilegítimos

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, prover o Recurso de Apelação Cível.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no id. 189687163.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual, desprovi o Recurso de Apelação Cível e, sob o crivo do reexame ratifiquei, o ato sentencial que julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial, para o fim de declarar o direito dos requerentes ao recebimento da gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no grupo “GAECO”.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que ocorreu de fato a doação do montante de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) ao Impetrante, ora Embargado, realizada por seu pai o Sr. José Farah, conforme Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos (ID nº 16294364), tendo o doador recolhido devidamente o ITCMD em seu Estado quando da efetuação da transferência dos valores.

A Constituição Federal é expressa ao preconizar que compete ao Estado do domicílio do doador de títulos e créditos a exigência do recolhimento do ITCMD na ocorrência do fato gerador. Veja-se:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...) § 1º O imposto previsto no inciso I:

(...) II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; (...).

Logo, não cabe ao Estado de Mato Grosso exigir o recolhimento do referido imposto, tendo em vista que a competência pertence ao Estado onde se situa o domicílio do doador, qual seja o Distrito Federal.

Assim, o tributo em questão já foi pago, e o pagamento é causa de extinção da obrigação tributária.

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular o pagamento do tributo em favor do Distrito Federal, domicílio do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 155, § 1º, II, Constituição Federal), atendeu aos preceitos conformativos do tributo, de modo que, naquele momento, o liame obrigacional apresentou-se completo e perfeito, legitimando a exação e, se o tributo foi adequadamente pago, foi extinto, seja, não mais existe, não pode ser efetivamente confessada a sua dívida. A confissão nesses termos, por qualquer meio, é irrelevante.

Sendo assim, penso que o juízo singular agiu corretamente ao conceder a segurança para determinar o cancelamento de lançamento tributário de imposto de doação (ITCMD) que se pretendia fazer incidir sobre quantia de dinheiro transferida ao ora Apelado por seu pai, domiciliado em Brasília/DF, com o objetivo de viabilizar compra de imóvel em Cuiabá.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024